Tribunal: TJMT
Processo: 1023515-69.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023515-69.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO), ANTONIO OLTRAMARI GOTARDO - CPF: 165.684.009-04 (AGRAVANTE), BALDUINA MAFFIZZONI GOTARDO - CPF: 408.040.629-00 (AGRAVANTE), MOUNIR NAOUM - CPF: 002.972.321-34 (AGRAVADO), ALZIRA GOMES NAOUM - CPF: 943.693.051-87 (AGRAVADO), GEORGES HABIB NAOUM - CPF: 002.972.161-04 (AGRAVADO), ANGELA MARIA SANTOS NAOUM - CPF: 617.378.601-04 (AGRAVADO), WILLIAM HABIB NAOUM - CPF: 002.972.241-15 (AGRAVADO), LUCIA GOMES NAOUM - CPF: 707.283.801-53 (AGRAVADO), AUGUSTO CESAR ROCHA VENTURA - CPF: 426.923.931-04 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE/MANUTENÇÃO DE POSSE – SENTENÇA DE EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - FALTA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DE PARTE DOS VÁRIOS AUTORES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE DEVEM SER FIXADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I -

No caso específico dos autos, o princípio da causalidade se opera desde o momento em que os autores, que deram causa à propositura da demanda, foram excluídos do polo ativo da lide.

II - A exclusão da parte no curso da lide, seja do polo ativo ou passivo da lide, gera o dever de pagar os honorários sucumbenciais, sendo descabido o atrelamento da fixação dos honorários ao resultado do mérito da ação em relação às partes remanescentes.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ANTÔNIO OLTRAMARI GOTARDO e BALDUINA TEREZINHA MAFFISSONI GOTARDO, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse de no 517-66.1998.811.0010, ajuizada por MOUNIR NAOUM, ALZIRA GOMES NAOUM, GEORGES HABIB NAOUM, ANGELA MARIA SANTOS NAOUM, WILLIAM HABIB NAOUM, LUCIA GOMES NAOUM, ante a inércia para regularização do polo ativo da lide, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em relação aos autores ALZIRA GOMES NAOUM, WILLIAM HABIB NAOUM, GEORGES HABIB NAOUM, ANGELA MARIA SANTOS NAOUM, porém, não os condenou ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Para tanto, os agravantes narram que os herdeiros/sucessores de alguns dos autores foram devidamente intimados por seus procuradores, para que promovessem a sucessão processual, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção da ação.

Alegam que o prazo decorreu
in albis
sem a devida providência, tendo o processo sido extinto por não praticarem o ato processual que lhes cambia, devendo, portanto, responderem pelos ônus da sucumbência.

Não houve pedido liminar.

Apesar de intimada, a parte remanescente do polo ativo da lide deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A cerne da questão consiste em verificar o acerto ou não da decisão que, ante a falta de regularização do polo ativo da lide, pelos sucessores/herdeiros de alguns dos autores da ação, julgou extinto o feito em relação a eles.

Mais precisamente, o caso
sub judice
gravita em torno da possibilidade de as partes excluídas do polo ativo da lide responderem, desde logo, pela condenação alusiva aos honorários sucumbenciais diante da sentença prolatada.

No caso, infere-se dos autos, que a ação foi manejada pelos autores no ano de 1998, em face dos agravantes, onde litigaram acerca da posse de uma área de 569 hectares denominada de Fazenda Santo Antônio.

O Juízo de origem considerou que somente no julgamento do mérito é que deverá ser definido o pagamento de honorários sucumbenciais, pois é apenas ao término da lide que se saberá quem deu causa à propositura da ação.

Pois bem.

Por força do princípio da causalidade, sabe-se que aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.

No caso específico dos autos, o princípio da causalidade se opera desde o momento em que os autores, que deram causa à propositura da demanda, foram excluídos do polo ativo da lide.

A exclusão da parte no curso da lide, seja do polo ativo ou passivo da lide, gera o dever de pagar os honorários sucumbenciais, sendo descabido o atrelamento da fixação dos honorários ao resultado do mérito da ação em relação às partes remanescentes.

O que se deve prestigiar é a atuação e o labor desenvolvido pelo patrono da parte, devendo a parte excluída da lide por sua própria incúria, suportar o ônus da remunaração do advogado da parte adversa até o estágio em que litigaram.

Sobre o tema, colha-se alguns procedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e deste próprio Tribunal.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À MONITÓRIA.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA PELO JUÍZO A QUO. ATUAÇÃO DE ADVOGADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. CABIMENTO
. 1. Havendo citação, constituição de advogado, defesa nos autos principais, com a oposição dos embargos à monitória, para só depois ser reconhecida a ilegitimidade passiva da ré, são devidos honorários advocatícios, em razão do princípio da causalidade. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1223428, 07183627620198070000, Relator: ANA CANTARINO,

5a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no PJe: 10/1/2020. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – DECISÃO ULTRA PETITA – CONSECTÁRIO LÓGICO DO JULGAMENTO - CONTRADIÇÃO – INEXISTENTE – REANÁLISE DA MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS.

Em face do princípio da causalidade, extinta a ação de recuperação judicial, cabe ao autor arcar com o pagamento dos ônus sucumbenciais, uma vez que foi ele quem deu causa à instauração da demanda.

A condenação de honorários sucumbenciais independe de pedido, o pedido é implícito que decorre da lei processual e a condenação é consectário lógico do resultado do julgamento, assim, não há que se falar decisão ultra petita.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando inexistente a contradição apontada pelo embargante e se pretende reanálise da matéria.- (N.U 1014944-12.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 11/12/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NOS TERMOS DO ARTIGO 485, VI DO CPC COM OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 85, §2o DO CPC – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COM PRETENSÃO DO EXEQUENTE DE RECEBIMENTO DE PERCENTUAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA NA FORMA INDICADA NA SENTENÇA – REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA APRESENTADA SOB O FUNDAMENTO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO - PRETENSÃO DO EXECUTADO DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SOBRE O VALOR INDICADO NA PETIÇÃO INICIAL SEM ATUALIZAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme estabelece o artigo 85, §2o do Código de Processo Civil, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa.
Extinto o processo em relação à determinada parte por ilegitimidade passiva, com condenação da autora ao pagamento dos honorários sucumbenciais sobre o valor da causa, observados os ditames do 85, §2o do CPC
, não há falar em excesso de execução a pretensão do exequente de cumprimento de sentença nos termos do que ficou expressamente decido. (N.U 1005440-16.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 26/07/2019)

Sendo assim, devem ser fixados os honorários sucumbenciais em face dos autores, os quais foram excluídos do polo ativo da lide.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para condenar os agravados Alzira Gomes Naoum, William Habib Naoum, Georges Habib Naoum e Angela Maria Santos Naoum, ao pagamento de honorários de sucumbência, os quais devem ser fixados no patamar mínimo de 10% do valor atribuído à causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021